Tribunal: TJBA
Processo: 0030939-67.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0030939-67.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PERNAMBUES AUTO PECAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (RESP 1.340.553/RS). EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em execução fiscal movida em desfavor de PERNAMBUES AUTO PEÇAS LTDA., sob alegação de contradição e omissão no julgado quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ e à inexistência de inércia do ente público na tramitação do feito. O Embargante sustenta que a prescrição intercorrente foi reconhecida indevidamente, pois teria atuado com diligência e o atraso processual decorreu de falhas do Poder Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, por deixar de analisar fundamentos relevantes suscitados pela Fazenda Pública; e(ii) estabelecer se a decisão contrariou a tese fixada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, ao reconhecer a prescrição intercorrente independentemente de eventual diligência do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito do julgado. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, lógica e coerente, inexistindo qualquer dissintonia entre seus fundamentos e dispositivo, o que afasta a alegada contradição interna. O órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC/2015. A análise detida dos autos demonstra que não existem elementos que justifiquem o acolhimento da irresignação, razão pela qual não há qualquer fundamento para modificar o entendimento do acórdão embargado. A decisão embargada está em plena conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, segundo a qual o prazo da prescrição intercorrente tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, independentemente da alegada diligência do exequente. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a paralisação do feito não decorreu de entraves imputáveis exclusivamente ao Poder Judiciário, mas da ausência de atos efetivos de constrição patrimonial promovidos pela Fazenda Estadual. O reconhecimento da prescrição intercorrente observou o precedente judicial, não havendo fundamento para sua revisão pela via estreita dos aclaratórios. O prequestionamento encontra-se satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, não sendo exigível a menção literal dos dispositivos legais invocados. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0030939-67.2008.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada PERNAMBUES AUTO PECAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, 7/S